Tribunal: CARF
Processo: 10935.902445/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.902445/2014-42
RESOLUÇÃO
3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
I RIEDI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho, Lázaro Antonio Souza Soares(Presidente)

RELATÓRIO
A contribuinte acima identificada transmitiu Pedido de Ressarcimento – PER no
25155.47241.251015.1.5.11-679, solicitando crédito de Cofins relativo ao regime da não
cumulatividade apurado no 1o trimestre de 2013, no montante de R$ 342.454,94. Ao direito de
crédito a contribuinte vinculou Declaração de Compensação - DCOMP.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902445/2014-42
2
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
Analisado o pedido, a unidade local emitiu despacho decisório reconhecendo
direito de crédito no montante de R$ 292.904,22. O ato também formalizou a homologação
integral da declaração de compensação e informou o saldo a ser ressarcido, conforme abaixo:
VALOR CRÉDITO
R$ 342.454,94
VALOR RECONHECIDO DRF
R$ 292.904,72

Os motivos das glosas foram, resumidamente:
 Dos dispositivos acima depreende-se que a permissão de aproveitamento
do crédito nos prazos de 24 e 48 meses só alcança as máquinas e
equipamentos, não se estendendo às edificações e benfeitorias.
 Por este motivo, foram glosados os créditos relacionados às edificações e
benfeitorias [...] e às instalações [...].
 Também foram glosados os créditos relativos às máquinas [...] e
equipamentos [...], por não estarem ligados à produção de bens
destinados à venda ou à prestação de serviços. A contribuinte é empresa
cerealista, nos termos do art. 8o, § 1o, I, da Lei no 10.925/2004
 Ela apenas recebe e revende bens “in natura”, portanto não produz
mercadorias (bens destinados à venda) e não faz jus ao aproveitamento
desses créditos.
 É bem verdade que a empresa possuía, no período de apuração, um
pequeno moinho de trigo, no qual fabricava farinha. Entretanto, para este
estabelecimento (CNPJ 77.856.995/0022-46) a empresa vinculou apenas
três tipos de bens classificados como máquinas ou instalações: “kit rádio
transmissor”, “detector de gases” e “intercomunicador p/ espaço
confinado”. Tais bens não são utilizados diretamente na produção,
portanto não podem gerar créditos de Pis e Cofins.
 Os bens identificados como “outros” também foram glosados [...], por não
estarem ligados à produção. Nessa rubrica foram classificados bens como
câmeras digitais, telefones e televisores
 Foram glosados os fretes tomados sobre fretes relativos à remessa de
produtos para fins de formação de lotes de exportação (CFOP 5505),
remessa para depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5905), remessa
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902445/2014-42
3
para industrialização (CFOP 5924) e saída de mercadoria ou serviço não
especificado (CFOP 5949);
2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Intimada do Despacho Decisório, inconformada, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese
 que tem direito de descontar créditos sobre bens do ativo imobilizado,
edificações e benfeitorias, calculados com base na depreciação acelerada,
nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o disposto no
inciso III do § 1o, desse mesmo artigo, e do art. 6o, § 1o, da Lei no
11.488/2007,
 bem como sobre as despesas com fretes nas operações, referentes ao
transporte de mercadorias para formação de lote para exportação, remessa
para depósito fechado e industrialização e demais saídas.

3. ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Os fundamentos de fato da manifestação de inconformidade devem estar
acompanhados dos elementos de comprovação. Alegações sem a devida produção
de provas não são suficientes por si sós para a revisão da decisão recorrida.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. NATUREZA DA ATIVIDADE.
CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O exercício das atividades próprias das cerealistas que consistem em limpar,
padronizar, armazenar e comercializar grãos não caracteriza atividade
agroindustrial por não transformar o produto agropecuário vedando o
creditamento sobre máquinas e equipamentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO SOBRE CUSTO DE AQUISIÇÃO.
APROVEITAMENTO ACELERADO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902445/2014-42
4
As edificações e benfeitorias em imóveis instalações em imóveis próprios ou de
terceiros geram créditos não cumulativos calculados sobre a correspondente
despesa de depreciação, interditado o aproveitamento acelerado sobre o custos
de aquisição ou de construção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE
EXPORTAÇÃO, DEPÓSITOS FECHADOS, ARMAZÉNS, PARA INDUSTRIALIZAÇÃO E
OUTRAS SAÍDAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com transporte para a formação de lote de exportação, para depósitos
fechados ou armazéns, para industrialização e outras não se caracterizam como
fretes incorridos na operação de venda, ainda que prévios a ela, e portanto, não
permitem a apuração de créditos da não cumulatividade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese:
 inicialmente, informou fato superveniente sobre a natureza de suas
atividades econômica e do seu direito de aproveitar crédito presumido do
PIS e da Cofins, previsto no art.8o da Lei no 10.925/2004, carreando aos
autos cópias das decisões do Tribunal Regional Federal(TRF) da 4a Região,
às fls. 282/293, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), às fls. 294/307,
reconhecendo que suas atividades de beneficiamento (limpeza, secagem,
classificação e armazenagem) de produtos in natura de origem vegetal
enquadram-se no conceito de produção, razão pela qual faz jus ao crédito
presumido previsto no art. 8o daquela lei, conforme processo no 5000412-
66.2016.4.04.7005/PR; informou que essa decisão transitou em julgado
em 14/02/2019; e,
 no mérito, defendeu o seu direito de descontar créditos sobre: II.1)
depreciações aceleradas das edificações e benfeitorias: segundo seu
entendimento, o direito de descontar créditos sobre os custos de
edificações e benfeitorias independe do conceito de insumo ou do
processo produtivo e está previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e, ainda, que o art. 6o da Lei no 11.488/2007 dá respaldo
expresso aos créditos pela depreciação acelerada; ressaltou que a Lei no
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902445/2014-42
5
11.051/2004 não trata de edificações e benfeitorias e sim de máquinas e
equipamentos utilizados no processo industrial; e, II.2) frete nas operações
de venda: as despesas com o transporte de mercadoria para formação de
lote de exportação e remessa para depósito fechado ou armazém geral,
bem como na saída de mercadoria não especificada, classificam-se como
despesas de frete na operação de venda e, portanto, dão direito ao
desconto de créditos, conforme previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003
É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

Ii – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório, disposto no
CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados quanto aos
aspectos de liquidez e certeza do suposto Direito Creditório.
Verifica-se que o assunto ora debatido já foi alvo de análise do Acórdão CARF n°
3301-012.751 de 28/06/2023, referente ao período de apuração 01/10/2013 a 31/12/2013,
ementa parcial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EDIFICAÇÕES / BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902445/2014-42
6
CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.

Assim sendo, adoto parcialmente os dizeres ali elencados.
1. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE SOBRE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quanto ao fato superveniente, decisão transitada em julgado, nos autos do
processo
no
5000412-66.2016.4.04.7005/PR,
reconhecendo
a
atividade
de
beneficiamento(limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de produtos in natura de origem
vegetal, desenvolvida pela recorrente, como atividade de produção, e o seu direito ao crédito
presumido do PIS e da Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, no nosso atendimento,
tece-se análise abaixo.
Verifica-se longa discussão com argumentos que a Recorrente não é comercial, com
citação de legislação e acórdãos do CARF.
Contudo, verifico que tal item superveniente, com decisão transitada em julgado e
não conhecida à época pode impactar em prejuízo para a Recorrente caso não seja devidamente
analisada.
Assim sendo, para não pular etapas no Processo Administrativo Fiscal entendendo
que a Unidade da Receita Federal deve debruçar-se sobre o eventual impacto no Direito
Creditório da empresa.
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade da Receita Federal proceda a:
1. Intime a empresa a trazer todos os elementos necessários da citada Ação Judicial
para a perfeita compreensão do alcance da atividade reconhecida de beneficiamento(limpeza,
secagem, classificação e armazenagem) de produtos in natura de origem vegetal, desenvolvida
pela recorrente, como atividade de produção, e o seu direito ao crédito presumido do PIS e da
Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004;
2. Intime a empresa a carrear aos autos elementos necessários para formar sua
convicção;
3. Após, elaborar relatório conclusivo, devidamente quantificado, e, proceder a
ciência à Recorrente, para que no prazo legal se manifeste, caso haja interesse.

Após, retornar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902445/2014-42
7

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto à Unidade da
Receita Federal
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 349
DF CARF MF
Original